Tribunal: STF
Processo: RHC 63207
Classe: RHC
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-10-21
Data de publicação: 1986-10-21

Ementa:
RECURSO DE 'HABEAS CORPUS' - ART. 594.
SENTENÇA QUE PROCLAMA A ALTA PERICULOSIDADE DOS RECORRENTES.
O ART. 594 DO C.P.P. NÃO TEM APLICAÇÃO AO CASO EM QUE O RÉU
ESTEVE CUSTODIADO EM VIRTUDE DE PRISÃO PREVENTIVA, JA AGORA
CONVERTIDA EM DEFINITIVA PELA SENTENÇA CONDENATÓRIA.
RECURSO DE 'HABEAS CORPUS' IMPROVIDO.